Tribunal: TJMT
Processo: 1017988-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017988-73.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LINDOLFO ARAUJO FILHO - CPF: 182.698.500-04 (EMBARGANTE), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (EMBARGADO), SILVINA TERESA BLANCO ARAUJO - CPF: 090.418.501-04 (EMBARGANTE), JAIRO DE PAULA FERREIRA JUNIOR - CPF: 267.614.148-14 (ADVOGADO), EDSON AKIRA SATO ROCHA - CPF: 276.484.298-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a impossibilidade do deferimento do pedido de penhora
on line
, eis que a Ação já está garantida, uma vez que o Executado/Agravado ofereceu à penhora parte do imóvel que deu origem ao crédito, de modo que, revela-se prudente aguardar a avaliação desse bem, uma vez que o valor poderá ser suficiente para quitação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1017988-73.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
LINDOLFO ARAÚJO FILHO e SILVINA TERESA BLANCO
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Os Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso, eis que não houve apreciação de questões alegadas em sua peça recursal, como: i) os embaraços criados pelo devedor; ii) a alienação da fazenda para terceiros e; iii) baixa liquidez do bem penhorado.

Sustentam, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à ordem preferencial estabelecida nos artigos 835, inciso I, e 854, ambos do CPC.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão embargada, determinando a realização da penhora
online
, em consonância com os artigos 805, 835, inciso I, e art. 854, todos do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 42127973.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020